Tribunal: STF
Processo: RE 1545636
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 07 assim ementado:  



    Recurso Inominado – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência – Direito à saúde (Art. 196 da CF) – fornecimento de Cirurgia – Ureterorrenolitotripsia Flexível por Laser com colocação de Duplo J (cirurgia para retirada do cálculo ) – Necessidade e Urgência comprovadas – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido.  



    Opostos embargos de declaração (eDoc 11), foram rejeitados, pontuando-se que o acórdão, ao manter a sentença, entendeu ser possível o direcionamento da obrigação para o ente responsável, contudo, na presente hipótese, por meio do parecer do NAT, foi constatado caber tal responsabilidade ao Município, aos seus parceiros PPI e ao Estado recorrente, inexistindo documentos idôneos a afastarem referidas responsabilidades.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, sendo, neste caso, o Município, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.



    Com fundamento na existência de solidariedade entre os entes federados quanto à garantia do direito à saúde, o órgão fracionário estadual condenou o Município de Dourados/MS e o Estado do Mato Grosso do Sul, ora recorrente, a fornecerem procedimento cirúrgico a Carlos Eduardo Parra.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:  



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.”  



    Nesse sentido, considerando que, no presente caso, inexiste solicitação de tratamento médico-hospitalar (cirurgia), não se aplicam as teses fixadas nos Temas 1.234 e 793 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente